Tribunal: STF
Processo: Rcl 61988
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, por concluir que ato reclamado decidiu a questão relacionada à possibilidade de percepção de honorários de sucumbenciais, limitados ao teto remuneratório do serviço público, em harmonia com a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 3396 e porque não é viável o cabimento da reclamação para rever o conjunto fático-probatório dos autos. 



    II QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, por não ter se pronunciado sobre a questão suscitada no agravo regimental, relativa às regras constantes do acórdão proferido na ADI 3396 (não operar sob regime de monopólio e não constituir estatal dependente) e que não foi enfrentada pelo acórdão reclamado na origem. Pretensão de que seja determinado ao Tribunal a quo que promova a análise da matéria fática. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos, com o objetivo de alcançar, na via estreita da reclamação, a revisão de provas. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.